Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705574-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO DE RECURSO PROTOCOLIZADA PELA PARTE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MEDIANTE ERRO MATERIAL. DECISÃO QUE INDEFERE SEU PROCESSAMENTO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE QUE O RECORRENTE DISPUNHA PARA RETIFICAR O EQUÍVOCO. VIOLAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O novo sistema processual, introduzido pelo Código de 2015, estabelece aos sujeitos do processo o dever de cooperação, com intuito de assegurar que o feito tenha seu destino regular, qual seja, a pacificação do conflito posto à apreciação jurisdicional. 2. Sendo evidente que a petição de agravo foi protocolizada no juízo de primeiro grau mediante erro material, eis que direcionada à Presidência do Tribunal, caberia ao magistrado, sob pena de inviabilizar tempestiva retificação pela parte do equívoco, e, em atenção ao dever de cooperação acima exposto, ou determinar sua extração dos autos e remessa ao juízo competente para seu exame, ou deferir prazo hábil à parte para retificar o equívoco. 3. O simples indeferimento do processamento do petitório, quando já transcorrido o prazo recursal, enseja negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.016, sustentando que não há qualquer ressalva legal que permita a interposição de agravo de instrumento no juízo de primeira instância. Aduz que a interposição do recurso da maneira como feito pela parte recorrida encerra erro inescusável. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJGO como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a aventada divergência jurisprudencial e a violação ao artigo 1.016 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009